Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722032-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTRAMAR COUTINHO TRAVASSOS AGRAVADO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. O agravante Valtramar Coutinho Travassos, em seu recurso (ID 47484202), pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que se encontra em situação de superendividamento e que não possui condições de arcar com as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como que não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se a existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Isso porque, no caso, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência de renda (ID 47484203), desacompanhada de documentos, qualificando-se como “militar da reserva”. No entanto, em análise dos autos originários, verifica-se que o recorrente apresentou contracheques ao ID 144219425, de modo que estes documentos serão apreciados para constatação da suposta necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. Os mencionados contracheques (ID 144219425 do processo de origem) referem-se aos meses de setembro e outubro de 2022 e indicam que o recorrente é policial militar aposentado (Segundo Sargento) e recebeu proventos mensais brutos de R$9.496,50 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Considerando-se apenas os descontos obrigatórios referentes à “Contribuição Pensão Militar” (R$837,94 – oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) e ao “Imposto de Renda Aposentado/Pensionista” (R$663,18 – seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), tem-se como rendimento líquido do recorrente o valor de R$7.995,38 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício, porquanto ultrapassa o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 140/2015 da CSDPDF. Embora seja possível constatar que grande parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos junto aos Bancos BRB, Santander e BMG, com parcelas que perfazem o valor mensal de R$3.751,30 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), é certo que o endividamento espontâneo não poder ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, extrai-se dos elementos probatórios constantes dos autos que o agravante possui capacidade para custear as despesas do processo sem o prejuízo de seu próprio sustento, não tendo sido caracterizada, in casu, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. A propósito, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se identifica vulnerabilidade econômica do agravante, o que justifica o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante Valtramar Coutinho Travassos para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora